Tribunal: TCU
Processo: 023.096/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Brasileiro de Turismo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lucineiva Fagundes Pires (XXX.257.401-XX); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação Instituto Brasileiro de Turismo; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.